Tribunal: TJDFT
Processo: 0733555-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1. Evidenciada a falha no serviço por parte da instituição bancária e diante de sua desídia em fornecer provas em sentido oposto, ela deve ser responsabilizada pelos danos ocasionados à consumidora diante de estelionato ocorrido na conta dessa.
2. Reconhecida a culpa concorrente através da imprescindível contribuição por parte da consumidora na realização da fraude bancária, não há que se falar em danos extrapatrimoniais indenizáveis.
3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.